Tribunal: TJMT
Processo: 1017617-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDENCIA ECONÔMICA C/C HABILITAÇÃO E RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE — INDEFERIMENTO DA TUTELA — DEPENDÊNCIA ECONÔMICA — NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO — INADMISSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.
Necessidade de comprovação da dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento, consoante alteração promovida pela LC no 524/2014, conforme art. 245, d, da Lei Complementar no 4/1990.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017617-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCISIO FOLETTO PEREIRA - CPF: 957.379.100-59 (ADVOGADO), ELIZABETH SILVA MOTTA - CPF: 229.631.201-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDENCIA ECONÔMICA C/C HABILITAÇÃO E RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE — INDEFERIMENTO DA TUTELA —
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA — NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO — INADMISSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

Necessidade de comprovação da dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento, consoante alteração promovida pela LC no 524/2014, conforme art. 245, d, da Lei Complementar no 4/1990.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017617-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELIZABETH SILVA MOTTA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por Elizabeth Silva Motta, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Recebimento de Pensão por Morte n.o 1005829-29.2018.811.0002
, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na autorização da habilitação e rateio da pensão por morte do
“de cujus
”, entre a agravante e a viúva meeira, por ausência da probabilidade do direito.

A Agravante pretende a reforma da decisão impugnada, afirmando que a decisão foi proferida “em descompasso com os ditames legais assegurados pelo artigo 120, §2o, da Lei Complementar no 555/2014 e artigo 77 da Lei no 8.213/2013, sem mencionar ainda o preenchimento claro e inequívoco dos requisitos expressos no Art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil.

Narra que, a pensão almejada é oriunda do falecimento de seu filho, ex-policial militar, Carlos Henrique Paschiotto Scheifer, morto no ambiente de trabalho, o qual, era casado, mas prestava auxílio financeiro a mãe.

Diz que, desde a morte do filho seu quadro de saúde se agravou, que vivencia grande dificuldade financeira de subsistência, e que o Processo Administrativo n° 602080/2017, em que perquiriu o rateio da pensão por morte com a viúva do falecido foi indeferido de forma genérica.

Conta que, em primeiro momento o juízo postergou a análise do pedido liminar para elaboração de estudo psicossocial na finalidade de comprovar a dependência financeira da agravante, o qual fora realizado, e constatou a sua versão dos fatos.

Aduz que, a probabilidade do direito se caracteriza nos documentos anexados aos autos, que atestam a veracidade dos fatos narrados e a legitimidade para que a genitora pleiteie a habilitação e o rateio da pensão por morte. Diz, também, que, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo consubstancia-se na privação da pensão, “situação que por si só, agravou toda a sua vida, já que era o “de cujus” quem custeava a sua subsistência”.

Por tais motivos, requer a aplicação do efeito ativo ao presente recurso, para autorizar a habilitação e o rateio da pensão por morte do “de cujus” entre a agravante e a viúva-meeira até o deslinde final da ação, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reforma da decisão e concessão em definitivo da tutela de urgência requestada.

A liminar foi indeferida (Id. no 105189536).

O Agravado apresentou as contrarrazões ao recurso, rechaçando as teses mencionadas e requerendo o desprovimento do Agravo (Id. no 112390467).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer, informou a ausência de interessa público e deixou de se manifestar (Id. no 115763981).

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 4 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme consignado no relatório,
Elizabeth Silva Motta opôs o presente recurso de agravo contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
que, nos autos da
Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Recebimento de Pensão por Morte n.o 1005829-29.2018.811.0002
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reconhecer a dependência econômica da Agravante em relação ao filho.

Eis a decisão agravada:

“No tocante à comprovação da dependência econômica, o consultor jurídico asseverou que se aplicam as disposições da Instrução Normativa n. 11/2004-SAD/MT, que traz em seu art. 2, inciso X, uma relação de documentos a serem apresentados pela requerente para reconhecimento da alegada dependência econômica, sendo necessária a apresentação de, no mínimo, 03 (três) documentos.

Com relação à documentação, a beneficiária, ora parte autora, apresentou tão somente 02 (dois) documentos com o objetivo de comprovar a dependência econômica, quais sejam: declaração do imposto de renda da segurada, onde consta a parte autora como dependente, e o inventário do ex-servidor.

Nesse contexto, verifico que a decisão administrativa que indeferiu o pedido de concessão da pensão por morte está amparada em ato normativo regulamentar, posto que a beneficiária não apresentou o número mínimo de documentos necessários à comprovação da dependência econômica em âmbito administrativo.

Ademais, a prova material carreada aos autos é insuficiente, por si só, para o reconhecimento do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício previdenciário, devendo ser corroborada com prova testemunhal robusta/consistente, colhida sob o crivo do contraditório durante a instrução probatória.

Assim, considerando que inexistem elementos suficientes que atestem a probabilidade do direito da parte autora, impera-se o indeferimento da tutela de urgência. INDEFIRO, pois, o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicia”.

Ressalta-se que, em sede de Agravo de Instrumento cabe somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

A tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando, em cognição sumária, houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art.300).

Sobre o assunto destaco a lição de Ester Camila Gomes Norato Rezende:

[...] A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.

(in Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro, Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196).

Como é sabido, em caso de morte de integrante da carreira militar estadual, é garantido pensão mensal em caráter vitalício, para os beneficiários habilitados, obedecidos os requisitos exigidos por lei.

A Lei Complementar n° 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, disciplina que:

“Art. 120 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I - vitalícia:

(...)

§ 2o Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.

No mesmo sentido, rege o artigo 77 da Lei n° 8.213/1991, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências:
“Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais”.

Inobstante o direito de habilitação de mais de um pensionista para percepção da pensão por morte, os documentos que acompanham a ação de origem, assim como os que foram anexados pela agravante no pedido administrativo (cópia dos documentos pessoais, cópia do comprovante de residência, cópia dos documentos pessoais do ex-servidor, cópia da certidão de óbito do ex-servidor, e declaração do importo de renda - exercício de 2017) não confirmam de forma exauriente os requisitos da probabilidade do direito, sendo necessária a dilação probatória como constou na decisão recorrida.

Isso porque, o artigo 245,
d
, da Lei Complementar no 04/1990, prevê a necessidade de comprovação da dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento, consoante alteração promovida pela LC no 524/2014.

Nesse passo, formulou-se pedido de deferimento do rateio do benefício da pensão por morte, justamente pela necessidade da dilação probatória, logo, somente após a produção da prova acerca da dependência econômica e, se comprovada, poderá o Magistrado de primeiro grau deferir o benefício da pensão por morte.

Precavido, o juízo singular determinou a produção do “Relatório de Estudo Psicossocial”, no qual constou que a parte agravante realmente enfrenta problemas de saúde, confirmados por meio dos atestados médicos anexos, e que a mesma não vive em situação de “luxo”, mas ainda assim é preciso aguardar que os fatos alegados na inicial sejam corroborados pela via testemunhal.

Além disso, já se passaram 3 (três) anos da propositura da ação, fato que por si só afasta perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De toda sorte, com o reconhecimento da dependência econômica, por sentença, no Juízo de primeiro grau, a Agravada poderá ser considerada beneficiária da pensão por morte, e receber metade do benefício, nos termos do retro citado artigo do Estatuto dos Servidores/MT.

Acerca da necessidade de dilação probatória nas ações declaratórias referentes à pensão por morte, trago julgados, inclusive deste Tribunal:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Sentença ilíquida. Reexame necessário interposto, nos termos da Súmula 490, do STJ. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. Ex-cônjuge de servidor público municipal falecido. Fatos constitutivos do direito da autora não esclarecidos.
Dependência econômica não apurada
. Inteligência do art. 61 da Lei Municipal no 141/2007 e Súmula 336 do E. STJ. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. Necessidade de dilação probatória para esclarecimento da situação da pensão alimentícia, da situação dos filhos e da dependência econômica da autora em relação ao ex-servidor.
Sentença anulada. Reexame necessário provido, recurso voluntário prejudicado.

(TJ-SP - APL: 00318374020128260071 SP 0031837-40.2012.8.26.0071, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 30/6/2015, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 2/7/2015). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS DE
RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O objeto da demanda necessita dilação probatória, por isso temerária a antecipação de tutela em sede de liminar.

(AI 65651/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 11/05/2015). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO —
GENITORA — DEPENDÊNCIA ECONÔMICA — NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.

Não se mostra juridicamente admissível deferir tutela provisória de urgência quando não demonstrada, de plano, a probabilidade do direito, consistente na dependência econômica da genitora em relação ao seu filho, servidor público, situação que está a depender de dilação probatória. Recurso provido.

(AI 29417/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/6/2016, publicado no DJE 20/6/2016). [Destaquei]

Desse modo, conclui-se que houve acerto da decisão agravada que, ante a necessidade da dilação probatória para demonstração o preenchimento dos requisitos exigidos por lei, e, se presentes, poderá no futuro o benefício ser deferido.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Elizabeth Silva Motta.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022